Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707755-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela devedora contra sentença proferida nos autos de habilitação de crédito n. 2015.01.1.038630-4, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido do credor/Agravado, determinando a inclusão no quadro geral de credores o crédito em favor do BRB, mas não houve sua condenação em honorários advocatícios, por entender inexistir impugnação. A sentença consta do ID 39442297 dos autos de origem. Por meio do despacho (ID 13977248), a Agravante foi instada a se manifestar sobre eventual perda no interesse recursal, uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença agravada, inclusive com comprovante de recolhimento das custas finais nos autos de origem. Consoante certidão (ID 14558163), decorreu o prazo sem que a Agravante tenha se manifestado nos termos determinados no despacho. Apenas após o decurso do prazo a Agravante se manifesta (ID 14569374), informando que tem interesse no prosseguimento do agravo, mas não explicita a subsistência do objeto do recurso a despeito do trânsito em julgado da sentença agravada. É o relatório. Há nos autos de origem certidão de trânsito em julgado (ID 42082816) nos seguintes termos: Nos termos do artigo 15 da Portaria Conjunta no 24, de 20/02/2019, certifico o transcurso do prazo em branco sem qualquer alegação de desconformidade quanto à digitalização dos autos. Os autos físicos permanecerão aguardando o prazo disposto na referida portaria para retirada dos documentos. Certifico e dou fé que a sentença de ID 39442297 transitou em julgado em 19/06/2019. DE ORDEM, nos termos da Portaria no 02/2018 deste Juízo, faço remessa dos autos à CONTADORIA JUDICIAL para cálculo das custas finais a serem recolhidas pela parte autora, se houver. Após tal certidão, o credor já inclusive procedeu ao recolhimento das custas finais (ID 42963753 dos autos de origem). Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença agravada, não há mais frutuosidade no julgamento do presente recurso, o que obsta o seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2020 11:49:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador